Tribunal: TJSP
Processo: 1097551-90.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1097551-90.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANA CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH, é embargado
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15875
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1097551-90.2019.8.26.0100-50000
Embargante: ANA CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH
Embargada: TAP
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A-
TAP AIR PORTUGAL
VOTO No 15875
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
Alegação
de
contradição-
Ocorrência-
Ação
de
indenização
absolutamente semelhante- Condenação em danos morais,
fixada
no
patamar
de
R$10.000,00.
EMBARGOS
ACOLHIDOS, com efeitos modificativos.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração,
manejados pela Embargante, em face do v. acórdão de (fls.164/172)
que, por votação unanime, negou provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/05) por parte da
Embargante, alegando contradição, porque, ação absolutamente
semelhante, julgada por esta C. Câmara, da lavra desta relatora, foi
fixada a condenação em danos morais, no valor de R$10.000,00
Manifestação da Embargada (fls.09/12).
Vieram os autos conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15875
3
É o relatório.
Merece acolhimento o pleito da embargante.
A embargante, postulou nas razões recursais
a majoração da condenação em danos morais, para o valor de
R$10.000,00.
Para tanto, colaciona aos autos, ação
idêntica, já julgada por esta C. Câmara, de minha relatoria, em cujo
pleito, houve a condenação da Companhia aérea, em danos morais,
no
valor
de
R$10.000,00
(processo
n.109.75.61.37.2019.8.26.0100).
Nesta senda, ante a similitude dos casos, e
procurando garantir a segurança jurídica e uniformidade dos
julgamentos, acolho o pleito da embargante, passando o v. acórdão a
vigorar com a seguinte redação:
“Apelação no: 1097551-90.2019.8.26.0100
Apelante: ANA CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH
Apelada: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A - TAP
MM. Juiz de Direito Dr. Sidney da Silva Braga
Foro: Central Cível 4a Vara Cível
VOTO No 15419
INDENIZATÓRIA”
Transporte
Aéreo
Voo
internacional
-
Cancelamento de voo Problemas técnicos - Reacomodação em voo
do dia seguinte Chegada ao destino com cerca de 14 horas de
atraso, em relação ao horário contratado - Relação consumerista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15875
4
que demanda inversão do ônus probatório Dano moral configurado -
Sentença de procedência Insurgência recursal da autora- Pleito de
parcial reforma da r. sentença, para majorar o quantum
indenizatório- valor majorado para (R$10.000,00) em observância
aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se
o porte econômico financeiro da ré e a similitude e uniformidade
dos
julgamentos-
Sentença
reformada-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 92/97, cujo relatório adoto, na “AÇÃO INDENIZATÓRIA”, ajuizada por ANA
CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH, em face da TRANSPORTES AÉREOS
PORTUGUESES S/A - TAP, julgou a presente ação, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a
presente ação, para o fim de condenar a ré ao pagamento à autora de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária, pelos índices
da Tabela Prática de Atualização do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, desde a presente data (STJ, Súmula 362), além de juros de mora, na forma
legal, ou seja, 1% ao mês (CC, art. 406 c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação
(CC, art. 405), por se tratar de responsabilidade contratual. Ante a sucumbência,
condeno a parte ré a arcar com as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios do D.
Patrono do autor, que ora arbitro em 10% do valor da condenação .”.
A ré opôs embargos de declaração, às fls.
101/104, rejeitados, às fls. 105.
Insurgência recursal da autora (fls.
108/114). Faz síntese da demanda. Reitera os termos da exordial. Ressalta que o
caso em tela não se trata de mero dissabor decorrente do cotidiano e que, os
problemas enfrentados, ultrapassaram o mero aborrecimento. Transcreve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15875
5
julgados. Postula pelo provimento do presente recurso a fim de majorar o valor da
indenização, por danos morais, para R$ 15.000,00.
Às fls. 120, a ré/apelada, junta aos autos,
o comprovante do depósito judicial, demonstrando o pagamento integral da
condenação imposta (fls. 121/122).

Contrarrazões às fls. 123/143.

A apelante peticionou, às fls. 146/148,
requerendo a redistribuição do presente recurso de apelação, distribuído,
inicialmente à C. 24a Câmara de Direito Privado, para esta C. 37a Câmara de
Direito Privado. Justificou seu pleito, tendo em vista a existência de Recurso de
Apelação, em Ação de Reparação de Danos, idêntica à presente ação, distribuído
sob o no 1097561-37.2019.8.26.0100 e que tramitou perante esta C. 37a Câmara
de Direito Privado, sob a relatoria desta Desembargadora. Ressaltou, inclusive, já
ter havido o julgamento do aludido recurso
de apelação, conforme o v. acórdão de fls. 149/154.
A C. 24a Câmara de Direito Privado não conheceu
do presente recurso e determinou a remessa dos autos, por prevenção, à esta
Câmara, nos termos do v. acordão de fls. 155/160.

Vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15875
6
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA”, ajuizada por
ANA CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH, em face da TRANSPORTES
AÉREOS PORTUGUESES S/A - TAP. A autora alegou ter celebrado, com a ré,
contrato de transporte aéreo entre São Paulo/SP e Frankfurt, com conexão em
Lisboa, no dia 25/08/2019. Afirmou que, o voo estava previsto para partir de São
Paulo, para Lisboa, às 00h40min, do dia 25/08/2019 e, de Lisboa para Frankfurt,
às 18h20min, do mesmo dia, com chegada ao destino final às 22h20min, de
25/08/2019. No entanto, no sábado, dia 24/08/2019, 14 horas antes do voo, foi
informada, via SMS, que seu voo havia sido cancelado, sem maiores
esclarecimentos. Alegou que o voo foi realocado apenas para às 15h30min, do dia
25/08/2019, com previsão de chegada, em Lisboa, às 04h47min, do dia
26/08/2019 e decolagem para Frankfurt, às 8h30min, chegando em seu destino
final, às 12h50min, de 26/09/2019, ou seja, 14 horas depois do previsto. Alegou,
ainda, que aguardou longas horas no saguão do aeroporto e que, a ré, não
forneceu assistência material, além de ter perdido uma diária de hotel em
Frankfurt. Por tais motivos, postulou pela procedência da ação, a fim de ser a ré,
condenada no pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$
15.000,00.
Contestação às fls. 26/51. Réplica às fls. 75/91.
Sobreveio a r. sentença de fls. 92/97.
Pois bem. Caracterizada está a relação
jurídica de consumo entre as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que configurada a qualidade
da autora/apelante, como destinatária final, dos serviços prestados pela
ré/apelada, na contratação do transporte aéreo.
Desta forma, configura direito da parte
vulnerável, a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6o, VIII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15875
7
CDC), inclusive com a inversão dos ônus probatórios, bem como a modificação de
cláusulas contratuais abusivas (art. 6o,
IV, CDC).
O objeto do presente recurso, reside, em apreciar
a majoração do quantum indenizatório arbitrado, a título de dano moral.
Compulsando os autos, denota-se que os
documentos encartados pela autora, comprovam suas alegações e mostram-se
suficientes para esse fim.
Insta ressaltar que, a parte ré não negou os fatos
relatados na inicial. Sustentou a inocorrência de danos morais, eis que prestou a
assistência pertinente, face ao cancelamento do voo. Todavia deixou de trazer
qualquer documento a fim de comprovar suas alegações, eis que alegou que, o voo
foi cancelado, devido à ausência de autorização da Torre de Comando, do
aeroporto.
Pertinente destacar que, o contrato de transporte
é obrigação de resultado, de forma que, o transportador deve levar o passageiro
ao local de destino, no modo, termo e condições contratados.
Assim, a empresa ré, como fornecedora de serviço,
deve se responsabilizar por eventuais danos, que possam ser causados a seus
passageiros, que no caso é objetiva, devendo responder, independentemente de
culpa, pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor, que dispõe:
“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e risco”.
A bem da verdade, todo o infortúnio sofrido pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15875
8
autora, foi ocasionado pelo cancelamento do voo contratado. Com isso, chegou ao
seu destino final, após 14 horas, em relação ao horário contratado.
Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, a
transportadora aérea somente não seria responsabilizada pelo descumprimento
do contrato em caso de comprovação das excludentes legais (art. 734 c/c art. 393,
parágrafo único, ambos do CC e art. 14, §3o, II, do CDC), o que não se verificou no
presente caso, pois conforme aludido, foi o atraso inicial que desencadeou todo o
restante, que acarretou em significativo atraso, experimentado pela autora.
Caracterizando, assim, a ocorrência de dano moral, corretamente reconhecida na
r. sentença.
Pois bem, para a fixação da indenização pelos
danos morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem
inócuo e nem absurdo, devendo sopesar as condições dos envolvidos, as
circunstâncias e as consequências do evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo
tempo, compensar o sofrimento do lesado e servir de punição ao ofensor, não
podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas sim
tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Diante destes elementos, entendo, que deve ser
fixado o valor de R$10.000,00, em razão da similitude e uniformidade, da ação já
julgada por esta C. Câmara, voto de minha relatora, nos autos do processo no
1097561-37.2019.8.26.0100.
Tal quantia, de igual modo, encontra abrigo nos
feitos já julgados por esta Câmara, e serve como reprimenda, para que fatos como
os descritos nos autos deixe de ocorrer”.
Em razão da contradição
existente entre um e outro julgamento, dada a similitude dos casos,
acolho os embargos opostos pela embargante, suprindo deste modo
a contradição suscitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15875
9
Por esses fundamentos, ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS MODIFICATIVOS.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)